Tribunal: TJMT
Processo: 1044959-82.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044959-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEBER ROBERTO SAKAI SILVA - CPF: 008.601.371-80 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA A PARTE AUTORA DE APRESENTAR PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA SEQUER DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do encerramento unilateral da conta de pagamento de titularidade da parte autora, bem como a existência de danos morais decorrentes da suposta ausência de notificação prévia. Em que pese tratar-se de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal benefício processual não possui caráter absoluto e não isenta o consumidor do dever de produzir prova mínima quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. No caso em apreço, constata-se uma fragilidade probatória intransponível na tese autoral. O recorrente limitou-se a narrar genericamente o encerramento da conta, sem, contudo, desincumbir-se do ônus básico de individualizar a relação jurídica objeto da lide. A petição inicial e a peça recursal sequer indicam o número da conta, agência ou dados específicos do contrato que se alega violado, inviabilizando a defesa adequada pela parte adversa e a própria análise judicial sobre a regularidade das movimentações ou a existência de saldo remanescente. Não foram colacionados aos autos extratos bancários, capturas de tela do aplicativo demonstrando bloqueio, e-mails de tentativa de contato ou protocolos de atendimento que pudessem corroborar a narrativa de falha na prestação do serviço ou de ausência de notificação, constando tão somente tentativa de entrada com CPF.

3. A instituição financeira recorrida, por sua vez, sustentou que o encerramento decorreu de desinteresse comercial motivado por alertas de segurança, conforme previsão contratual expressa nos Termos de Uso (cláusulas 7, 8 e 10), aceitos pelo usuário (id. 321597895). A autonomia da vontade e a liberdade contratual, balizadas pelas normas do Banco Central (Resolução nº 4.753/2019), permitem a resilição unilateral do contrato, desde que observados os requisitos legais. No entanto, a ausência de prova da própria existência e dos termos da conta específica pelo autor torna inócua a discussão sobre a motivação do encerramento, prevalecendo a presunção de que a conduta da ré se pautou no exercício regular de direito e nas normas de segurança do sistema financeiro.

4. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao exigir lastro probatório mínimo para a condenação:
"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL AFASTADO. (...) O ônus de provar o bloqueio de conta bancária e a existência de saldo retido incumbe ao autor, sendo inviável a procedência da demanda sem a apresentação de elementos mínimos de prova. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos inviabiliza a condenação por danos materiais e morais em face de instituição financeira. (N.U 1021278-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2025)".

5. Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os pedidos não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

8. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026